Tribunal: TJDFT
Processo: 0720202-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720202-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA ALVES ELIAS DE OLIVEIRA, AUGUSTO CESAR ELIAS APELADO: 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se os réus apelante para, no prazo de cinco dias úteis, recolher em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato de interposição da apelação, com fundamento no artigo 1.007, §4o, do CPC. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora